Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AGRAVANTE COM DIREITO DE USUFRUTO VITALÍCIO SOBRE IMÓVEIS. DIREITOS CEDIDOS AO AGRAVO EM ACORDO DE DIVÓRCIO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. RENÚNCIA À CONDIÇÃO DE USUFRUTUÁRIA. AGRAVANTES NU-PROPRIETÁRIAS. PRETENDIDA RETORMADA DA POSSE DO IMÓVEL. RISCO DE DANO CONCRETAMENTE NÃO DEMONSTRADO NA ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA NEGLIGENTE EM QUE DESDE LONGA DATA INCORRERIA O AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não demonstrando as agravantes a ocorrência de situação fática que efetivamente possa configurar perigo concreto de dano, uma vez que relatam estar o agravado negligenciado desde longa data o cumprimento de obrigações tributárias e de manutenção e conservação dos imóveis a ele cedidos em usufruto, imperativo reconhecer o acerto da decisão agravada que indeferiu a tutela liminar postulada para imediata retomada da posse dos bens de que o recorrido se tornou usufrutuário por acordo de divórcio devidamente homologado em juízo.
3. Hipótese em que imprescindível a instrução do feito, quando poderão aos agravantes fazer prova das alegações de fato que aduziram. Ademais, nessa fase inicial do procedimento ausentes estão elementos informativos certificadores de que por aguardar o regular trâmite do feito, com contraditório e ampla defesa, terão fatalmente comprometida a realização imediata ou futura do direito que vindicam.
4. Recursos conhecidos. 4.1. Agravo de instrumento improvido. 4.2. Agravo interno julgado prejudicado.